Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703122-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR LACERDA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de encaminhamento dos autos da Presidência do TJDFT para este órgão julgador, com esteio no art. 1.030, II, do CPC, a fim de que seja verificada suposta divergência entre o acórdão proferido nestes autos e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores, notadamente nos Temas 810 e 1.170. Por força do art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a repercussão das teses vinculantes nos autos em análise. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 14:50:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador